Tribunal: STF
Processo: AI 617763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento incognoscível. Ausência
   de peças. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Agravo
   regimental não provido. É imperioso advertir ser ônus da parte
   agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento,
   sendo vedado posterior aditamento, que permita a cognição do
   recurso.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Razões dissociadas do
   conteúdo da decisão monocrática. Súmulas 284 e 287. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Baixa imediata. O
   divórcio entre as razões do recurso e o real conteúdo da decisão
   agravada caracteriza manifesto propósito protelatório. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve-se proceder à baixa imediata dos autos.